Tribunal: TJMT
Processo: 1030775-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030775-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENILSON DOS SANTOS RAMOS - CPF: 052.889.361-02 (ADVOGADO), GLEYSON DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 020.131.941-10 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II - CNPJ: 34.218.953/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EXCESSO NÃO VERIFICADO.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência para manter o autor na posse do veículo e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O agravante alegou ter celebrado contrato de empréstimo com garantia real (alienação fiduciária de veículo), com juros remuneratórios de 3,87% ao mês, superiores à taxa média de mercado de 1,95% ao mês, e sustentou que a diferença configuraria abusividade contratual. Defendeu, ainda, que já teria quitado
a maior parte das parcelas do contrato e que a correção da taxa de juros reduziria significativamente o saldo devedor, tornando indevida a cobrança remanescente. O agravado, intimado, não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade na taxa de juros contratada é suficiente para afastar a mora e justificar a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do bem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), sendo que, em ações revisionais de contrato bancário, essa probabilidade deve estar lastreada em elementos objetivos e concretos que evidenciem abusividade nas cláusulas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora contratual, tampouco impede a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, salvo quando demonstrados, de forma cumulativa, a plausibilidade jurídica do pedido, o adimplemento da parte incontroversa da dívida e a existência de jurisprudência consolidada que ampare a tese do autor (REsp 1.061.530 e Súmula 381 do STJ).

No caso concreto, a alegada abusividade na taxa de juros, ainda que acompanhada de comparativo com a taxa média do BACEN, não é suficiente, por si só, para caracterizar probabilidade do direito, sobretudo diante da
ausência de demonstração robusta da ilegalidade contratual e de risco relevante à parte.

Não demonstrada a verossimilhança necessária nem o preenchimento dos requisitos exigidos, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A alegação isolada de abusividade na taxa de juros contratada não é suficiente para afastar a mora nem para justificar, de forma autônoma, a concessão de tutela de urgência em ação revisional.

A concessão de tutela antecipada para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, da existência de jurisprudência consolidada e do pagamento da parcela incontroversa da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 330, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1009457-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julgado em 09/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030775-27.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que em Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a manutenção da posse do veículo e a não inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que celebrou contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária de veículo com o agravado.

Relata que foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 3,87% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para a modalidade de aquisição de veículos seria de 1,95% ao mês, conforme dados do BACEN.

Sustenta que houve evidente abusividade, pois a operação foi formalizada como “empréstimo pessoal”, embora tenha garantia real (veículo), o que reduz significativamente o risco da operação e, portanto, justifica juros mais baixos.

Afirma que já pagou 20 das 30 parcelas do contrato, totalizando R$ 33.162,82, sendo que, com a aplicação da taxa média correta, o valor devido na 21a parcela seria de apenas R$ 10.133,34.

Aduz que ao recalcular o saldo com base na taxa de 1,95% a.m., concluiu que o total pago a maior foi de R$ 8.392,64, o que reduz o saldo devedor para R$ 1.741,00.

Antecipação de tutela indeferida

no
Id
314057351
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
321972853
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 330 do CPC estabelece no §2o que
“
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”,
e no §3o preceitua que
“
Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que
s
egundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381).

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, não se verifica dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, e ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

Além disso
, ainda que
deposite
a quantia incontroversa, sem a demonstração da cobrança abusiva não há como suprimira
mora debendi
em tutela antecipada.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo
autor para manter a posse do veículo objeto de financiamento e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de onerosidade excessiva e abusividade contratual é suficiente para afastar a mora e autorizar a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O deferimento de tutela de urgência em ação revisional exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, notadamente por meio de indícios suficientes de ilicitude ou abusividade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

4.A simples alegação de onerosidade excessiva ou hipossuficiência do consumidor, sem comprovação objetiva da abusividade das cláusulas, não afasta a mora nem justifica, por si só, a concessão de tutela antecipada.

5.De acordo com a Súmula 380 do STJ e o REsp 1.061.530, a propositura isolada de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos específicos ali estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A alegação genérica de onerosidade excessiva e hipossuficiência do consumidor não é suficiente, por si
só, para afastar a mora e autorizar tutela de urgência em ação revisional.

2.A concessão de tutela antecipada para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes exige demonstração de verossimilhança do direito, jurisprudência consolidada favorável e adimplemento da parte incontroversa da dívida”.
(N.U
1009457-85.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
09/05/2025
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025